Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO E PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. VERIFICAÇÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PRÉVIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME. ARTIGO 135-A, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. A conduta do hospital de exigir caução para o tratamento do paciente se mostra ilícita, tendo em vista que o Código Penal, no artigo 135-A, criminaliza a conduta de exigir pagamento prévio para prestar atendimento médico-hospitalar emergencial.